Tribunal: STF
Processo: ARE 1490916
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte assim ementado:



    PENAL. APCRIM. DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 15 DA LEI 10.826/03). ÉDITO PUNITIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS QUANTUM SATIS. LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. DECISUM MANTIDO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO. - (e-doc. 17, p. 1)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, XXXVI, LV, LVII, da Constituição Federal (e-doc. 24).



    3. O recurso foi inadmitido sob o fundamento de que não houve o prequestionamento das alegadas violações - Súmula 282/STF (e-doc. 28).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento.



    5. Com efeito, dentre o mais relevante, constato que o acórdão foi cristalino ao assentar que há nos autos provas robustas da prática do crime pelo qual o ora recorrente foi condenado, de modo a então considerar totalmente descabida a tese arguida acerca da incidência do princípio in dubio pro reo. Confira-se o respectivo excerto:



    (...)



    10. Na hipótese, sobreleva destacar a presença de elencados indicativos da materialidade e autoria, consoante se vê pelo Auto de Apreensão (ID 19686560, p. 6) e do Laudo Pericial (ID 19686560, p. 63-66), além das provas orais colhidas. 



    11. Aliás, sobre prefalada perícia, consta do seu resultado a total compatibilidade das cápsulas deflagradas com a arma do acusado (calibre .380): 



    “... 07 estojos/cápsulas de munição calibre .380 coletados no local do crime...”.



    (...)



    13. No tópico, é de suma importância a narrativa apresentada por Cláudia Juliete, proprietária do veículo alvo dos disparos e dos outros ocupantes, Francicley, Patrícia e Yure, conforme sintetizado em sede de Contrarrazões (ID 20158122):



    (...)



    “... Deve-se destacar, nesse sentido, que a tese de absolvição, arguida pela defesa em sede de alegações finais, é completamente divorciada do contexto probatório dos autos. Além do depoimento das quatro vítimas que estavam no veículo perseguido serem contundentes em relação aos disparos que ocorreram em via pública, afirmando todas elas que o acusado saiu do veículo em que se encontrava com a arma em punho e já efetuando os disparos, foram entregues ao Delegado de Polícia 07 (sete) estojos de cápsulas deflagradas, encontrados por populares no local do crime, cujo resultado balístico é induvidoso quanto à compatibilidade com a arma usada pelo acusado (calibre nominal .380) - Id 64844036. Assim, na forma pleiteado pelo Ministério Público e de acordo com os elementos de prova colhidos em juízo, embora não haja prova do por parte do acusado, o contexto animus necandi probatório é robusto para comprovar a materialidade e autoria do crime de dispara de arma de fogo... - (e-doc. 17, p. 2-4)



    6. Diante disso, para se chegar à conclusão eventualmente contrária à do Tribunal de Origem, seria necessária a análise do material fático-probatório dos autos, providência vedada nesta etapa processual. O caso atrai, portanto, a incidência da Súmula 279/STF. No mesmo sentido, cito os precedentes:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO E INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. 1. Uma vez indispensável, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de provas para a condenação e inobservância do princípio do in dubio pro reo – e ao afastamento das conclusões do acórdão recorrido, o reexame do conjunto fático-probatório produzido nos autos, incide o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 2. Agravo interno desprovido.



    (ARE nº 1.013.692-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, j. 21/03/2022, p. 05/05/2022).



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO. ARTIGO 47 DO DECRETO LEI 3.688/1941. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XII E LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO DE PROPRIEDADE E PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    (ARE nº 1.116.513-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 15/06/2018, p. 27/06/2018).



    7. Neste cenário, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de outra medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; e Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021). 



    8. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator